Tribunal: TJSP
Processo: 2200934-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão indeferindo o pedido liminar – Alegação de que os autos de infração seriam nulos por terem sido lavrados a partir de averiguação genérica da Municipalidade – Presunção de veracidade e legitimidade dos atos públicos que deve prevalecer neste momento processual – Decisão mantida – Recurso desprovido.